Tribunal: TJSP
Processo: 1002745-23.2018.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação em que se pretende a concessão de benefício da espécie previdenciária comum - Autor que não atribuiu a redução da capacidade laborativa às atividades profissionais - Justiça Federal que declinou da competência, ao fundamento de que a pretensão é de restabelecimento de benefício acidentário - Motivo que não altera o pedido e a causa de pedir, de natureza estritamente previdenciária

Ementa:
APELAÇÃO - Ação em que se pretende a concessão de benefício da espécie previdenciária comum - Autor que não atribuiu a redução da capacidade laborativa às atividades profissionais - Justiça Federal que declinou da competência, ao fundamento de que a pretensão é de restabelecimento de benefício acidentário - Motivo que não altera o pedido e a causa de pedir, de natureza estritamente previdenciária - Reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual - CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO SUSCITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002745-23.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado CARLOS OLEGARIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
RECONHECERAM A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Estadual, NÃO
CONHECERAM DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA e SUSCITARAM CONFLITO
DE COMPETÊNCIA a ser dirimido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002745-23.2018.8.26.0157 - Cubatão
2
VOTO No 2655
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1002745-23.2018.8.26.0157 - Cubatão
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: Carlos Olegário dos Santos
JUÍZA: Fernanda Regina Balbir Lombardi
APELAÇÃO - Ação em que se pretende a concessão
de benefício da espécie previdenciária comum - Autor
que não atribuiu a redução da capacidade laborativa
às atividades profissionais - Justiça Federal que
declinou da competência, ao fundamento de que a
pretensão
é
de
restabelecimento
de
benefício
acidentário - Motivo que não altera o pedido e a
causa
de
pedir,
de
natureza
estritamente
previdenciária - Reconhecimento da incompetência
absoluta
da
Justiça
Estadual
-
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA NEGATIVO SUSCITADO.
Adoto o relatório da sentença (folhas 126/127) e acrescento que o
pedido de concessão de benefício previdenciário comum foi julgado
procedente, para condenar a autarquia ao pagamento de aposentadoria por
invalidez, com início a partir da data de cessação administrativa, e consectários
legais. Foi confirmada a tutela de urgência concedida para implantação do
benefício. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da
condenação. Foi determinada a remessa necessária dos autos ao Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Apelou o INSS (fls. 142/146), pretendendo, inicialmente, a concessão
de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requereu a inversão do julgado, ao
fundamento, em síntese, de que o laudo pericial é inconsistente, pois faz
menção, simultaneamente, à incapacidade parcial e total. Por outro lado,
aduziu que a perícia médica administrativa foi clara ao examinar o segurado e
considerá-lo apto para o trabalho. Argumentou genericamente sobre os
requisitos necessários para concessão de aposentadoria por invalidez, afirmando
que a parte autora não os preenche.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 154/159).
Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da Terceira
Região, que declinou da competência e determinou a remessa a este Tribunal
de Justiça, sob o fundamento de que o autor pretende o restabelecimento de
auxílio-doença por acidente de trabalho (fls. 161/162).
É o relatório.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002745-23.2018.8.26.0157 - Cubatão
3
O recurso e a remessa necessária não podem ser conhecidos, ante
a incompetência recursal absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça para seu
processamento e julgamento.
Isto porque não se trata de demanda com causa de pedir
decorrente de acidente de trabalho, mas, sim, de ação de concessão de
benefício na espécie previdenciária.
Como é cediço, para apuração da competência, deve-se analisar
o pedido e a causa de pedir declinadas na peça inicial. Neste sentido:
“PREVIDENCIÁRIO.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. AUXÍLIO DOENÇA. CRITÉRIOS PARA
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE
PEDIR.
PEDIDO
QUE
REVELA
A
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA
FEDERAL (CC 163.546/BA, 1a Seção do Superior Tribunal
de Justiça, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 13/03/2019, DJe 20/03/2019)
Na espécie, o autor fundamentou sua pretensão na necessidade
de lhe ser concedido benefício previdenciário comum, em razão de ser portador
de leucopenia, doença que o incapacita de exercer qualquer trabalho. Em
momento algum afirmou que as moléstias decorrem de acidente típico ou de
condições em que desempenhava seu labor.
Aliás, assim explicitou o seu pleito:
“Posteriormente, o requerente ajuizou nova demanda previdenciária sob n.
1004172-89.2017.8.26.0157,
o qual teve perícia médica judicial favorável, reconhecendo a incapacidade, porém a r. sentença foi
improcedente, sob fundamento de que não foi
constatado nexo causal.
Por essa razão, apresenta nova demanda judicial,
solicitando a concessão do benefício de auxílio-
doença/ ou aposentadoria por invalidez ou auxílio-
acidente, na ESPÉCIE PREVIDENCIÁRIA” (fls. 2).
É importante consignar que a mera concessão de afastamento
anterior na espécie acidentária, motivo que, como visto, determinou a Justiça
Federal a declinar da competência, não altera a causa de pedir e o pedido
constantes da petição inicial. Da mesma forma que não o faz a conclusão da
perícia médica judicial que, no caso em tela, concluiu pela origem ocupacional
da moléstia (fls. 100).
Ora, o segurado tem o direito de optar em pleitear benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002745-23.2018.8.26.0157 - Cubatão
4
estritamente previdenciário, eis que tal espécie prescinde do estabelecimento
do nexo de causalidade, tornando a procedência da demanda mais provável,
de modo que admitir o entendimento do juízo federal seria afrontar o devido
processo legal e os princípios da imparcialidade e da congruência ou adstrição.
Diante desse quadro, não se tratando de hipótese de ação
acidentária, cuja competência é da Justiça Estadual, na forma do disposto no
artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência recursal para a
apreciação da matéria é da Justiça Federal, consoante disposições dos artigos
108, inc. II, 109, parágrafos 3o e 4o, da Carta Magna.
Na espécie, como a Comarca de Cubatão não é sede de vara de
Juízo Federal, a ação, em primeiro grau, foi distribuída perante a Justiça Estadual,
no foro do domicílio do segurado, nos termos do art. 109, § 3o, da Constituição
Federal, que trata da competência federal delegada.
Todavia, o recurso cabível, na hipótese do precitado dispositivo,
será sempre dirigido ao Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de
primeiro grau, conforme estabelecido no art. 109, § 4o, da CF.
Dessa forma, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta da
Justiça Estadual para processar e julgar o presente recurso. Contudo, como a
Justiça Federal já declinou de sua competência, de rigor que o conflito seja
suscitado, de acordo com o art. 105, inc. I, alínea “d”, da Constituição.
Ante o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da
Justiça Estadual, NÃO CONHEÇO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA e
SUSCITO CONFLITO DE COMPETÊNCIA a ser dirimido pelo colendo Superior Tribunal
de Justiça.
MARCO PELEGRINI
Relator